Tribunal: STJ
Processo: 5002978-44.2020.4.02.5116
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2187625 - RJ(2024/0466210-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: INTEGRAR - CONSTRUCAO & MONTAGEM
ADVOGADOS
: FERNANDA NOGUEIRA LEMOS - SP458720
ROSILENE RAMOS DO ROSARIO - SP465620
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: THIAGO LUIZ ISACKSSON D ́ALBUQUERQUE - DF020792
INTERES.
: CONFEDERACAO NACIONAL DE SERVICOS - CNS - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: RICARDO OLIVEIRA GODOI - SP143250
SAUL TOURINHO LEAL - DF022941
ALEXANDER GUSTAVO LOPES DE FRANÇA - SP246222
AMANDA MELLEIRO DE CASTRO HOLL - SP267832
MARTHA ROSSO LEONARDI - DF077281
INTERES.
: CEBRASSE - CENTRAL BRASILEIRA DO SETOR DE SERVICOS -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: DIOGO TELLES AKASHI - SP207534
CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES FILHO - DF034472
CINTHIA BENVENUTO DE CARVALHO FERREIRA - SP286493
DANIELLE CHINELLATO - SP329967
MARCO ANTONIO INNOCENTI - SP130329
GABRIEL RIBEIRO GONCALVES RAMOS - DF071109
IZABELLA MATTAR MORAES - DF058035
GUSTAVO AFONSO SABOIA VIEIRA - DF039171
INTERES.
: SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO
TRANSPORTE - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ANTONIO ALKMIM TEIXEIRA - MG076640
LIVIA CAMPOS DANTAS NEMES - DF038598
EMENTA

Ementa. Tributário. Tema 1390. Embargos de Declaração em Recurso Especial
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. Contribuições a terceiros. Base de
cálculo. Limite de 20 salários mínimos. Modulação de efeitos.
1. Embargos de declaração em recurso especial que julgou o Tema 1.390 (REsp n.
2.185.634, REsp n. 2.187.625, REsp n. 2.187.646 e REsp n. 2.188.421), relativo à
aplicabilidade do limite de 20 (vinte) salários mínimos à apuração da base de
cálculo de contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros, nos termos
do
o, parágrafo único, da
.
art. 4
Lei n. 6.950/1981
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Alegada omissão quanto à modulação de efeitos do entendimento firmado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56637589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/05/2026 03:10:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 8ea7f398-631d-4cdb-b11f-d1ede5d61c57

3. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
4. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
5. O acórdão recorrido afastou a modulação de efeitos. Considerou que a modulação
de efeitos da decisão "possui natureza excepcional" e que "não há jurisprudência
sólida favorável aos contribuintes específica para esses tributos". Além disso, as
contribuições ao salário-educação, SENAR e SESCOOP "têm a base de cálculo
prevista pela própria lei de regência da contribuição".
6. Não se vislumbra jurisprudência dominante favorável aos contribuintes. Ainda
que se apontem decisões pela aplicação do teto da base de cálculo, elas não são
relevantes a ponto de exigir a manutenção de eficácia da tese vencida, em nome da
segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Rejeitados os embargos de declaração.
8.
: Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão
Tese de julgamento
embargada.
______
:
do CPC.
Dispositivos relevantes citados art. 1.022

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Brasília,
.
07 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56637589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/05/2026 03:10:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 8ea7f398-631d-4cdb-b11f-d1ede5d61c57

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2187625 - RJ(2024/0466210-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: INTEGRAR - CONSTRUCAO & MONTAGEM
ADVOGADOS
: FERNANDA NOGUEIRA LEMOS - SP458720
ROSILENE RAMOS DO ROSARIO - SP465620
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: THIAGO LUIZ ISACKSSON D ́ALBUQUERQUE - DF020792
INTERES.
: CONFEDERACAO NACIONAL DE SERVICOS - CNS - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: RICARDO OLIVEIRA GODOI - SP143250
SAUL TOURINHO LEAL - DF022941
ALEXANDER GUSTAVO LOPES DE FRANÇA - SP246222
AMANDA MELLEIRO DE CASTRO HOLL - SP267832
MARTHA ROSSO LEONARDI - DF077281
INTERES.
: CEBRASSE - CENTRAL BRASILEIRA DO SETOR DE SERVICOS -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: DIOGO TELLES AKASHI - SP207534
CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES FILHO - DF034472
CINTHIA BENVENUTO DE CARVALHO FERREIRA - SP286493
DANIELLE CHINELLATO - SP329967
MARCO ANTONIO INNOCENTI - SP130329
GABRIEL RIBEIRO GONCALVES RAMOS - DF071109
IZABELLA MATTAR MORAES - DF058035
GUSTAVO AFONSO SABOIA VIEIRA - DF039171
INTERES.
: SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO
TRANSPORTE - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ANTONIO ALKMIM TEIXEIRA - MG076640
LIVIA CAMPOS DANTAS NEMES - DF038598
EMENTA

Ementa. Tributário. Tema 1390. Embargos de Declaração em Recurso Especial
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. Contribuições a terceiros. Base de
cálculo. Limite de 20 salários mínimos. Modulação de efeitos.

1. Embargos de declaração em recurso especial que julgou o Tema 1.390 (REsp n.
2.185.634, REsp n. 2.187.625, REsp n. 2.187.646 e REsp n. 2.188.421), relativo à
aplicabilidade do limite de 20 (vinte) salários mínimos à apuração da base de
cálculo de contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros, nos termos
do
o, parágrafo único, da
.
art. 4
Lei n. 6.950/1981
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Alegada omissão quanto à modulação de efeitos do entendimento firmado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
4. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
5. O acórdão recorrido afastou a modulação de efeitos. Considerou que a modulação
de efeitos da decisão "possui natureza excepcional" e que "não há jurisprudência
sólida favorável aos contribuintes específica para esses tributos". Além disso, as
contribuições ao salário-educação, SENAR e SESCOOP "têm a base de cálculo
prevista pela própria lei de regência da contribuição".
6. Não se vislumbra jurisprudência dominante favorável aos contribuintes. Ainda
que se apontem decisões pela aplicação do teto da base de cálculo, elas não são
relevantes a ponto de exigir a manutenção de eficácia da tese vencida, em nome da
segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Rejeitados os embargos de declaração.
8.
: Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão
Tese de julgamento
embargada.
______
:
do CPC.
Dispositivos relevantes citados art. 1.022

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por INTEGRAR - CONSTRUÇÃO
& MONTAGEM contra acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
que julgou recurso especial afetado ao rito dos repetitivos. Eis a ementa do aresto:

Ementa.
TRIBUTÁRIO.
TEMA
1390.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS.
BASE DE CÁLCULO. LIMITE DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS.
I. CASO EM EXAME
1. Tema 1.390: recursos especiais (REsp n. 2.185.634, REsp n. 2.187.625, REsp n.
2.187.646 e REsp n. 2.188.421) representativos de controvérsia repetitiva relativa à
aplicabilidade do limite de 20 (vinte) salários mínimos à apuração da base de
cálculo de contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros, nos termos
do
o, parágrafo único, da
.
art. 4
Lei n. 6.950/1981

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o teto de 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país
previsto no
o, parágrafo único, da
, se aplica às bases de
art. 4
Lei n. 6.950/1981
cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR,
SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No Tema 1.079 (REsp n. 1.898.532 e REsp n. 1.905.870, Rel. Min. Regina
Helena Costa, Primeira Seção, julgado em
, a Primeira Seção do Superior
13/3/2024)
Tribunal de Justiça estabeleceu que o teto de 20 (vinte) salários mínimos (art. 4o,
parágrafo único, da
) não se aplica às contribuições devidas ao
Lei n. 6.950/1981
SENAI, SESI, SESC e SENAC.
4. O voto da Min. Regina Helena Costa usou dois fundamentos, cada um suficiente
para levar à conclusão adotada - o teto (I) não se aplicava às contribuições do
empregador e aos adicionais a terceiros, por ser específico de exações que têm por
base o salário-de-contribuição; (II) foi tacitamente revogado pelo Decreto-
. O voto do Min. Mauro Campbell por outros fundamentos,
Lei n. 2.138/1986
concorreu para resultado semelhante - defendeu que o teto (I) se aplicou às
contribuições destinadas aos adicionais a terceiros até
data da entrada em
1/6/1989,
vigor do
o da Medida Provisória n.
(convertido no
o da
art. 5
63/89
art. 3
), que passou a estabelecer a folha de pagamento como base de
Lei n. 7.787/89
cálculo dessas contribuições; (II) teve a eficácia esvaziada, mas sem revogação de
sua fonte normativa base (art. 4o, parágrafo único, da
), a partir da
Lei n. 6.950/1981
adoção da folha de salários como base de cálculo das contribuições do empregador à
previdência social (arts. 1o e 5o, da Medida Provisória n.
convertidos nos arts.
63/89,
1o e 3o, da
, combinados com o
da
).
Lei n. 7.787/89
art. 14,
Lei n. 5.890/73
5. As contribuições ao DPC, FAER, SEST e SENAT são uma mera destinação
diversa da arrecadação, com a base de cálculo dada pela legislação das
contribuições ao SESI, SENAI e SESC. A legislação de regência define que (a) as
contribuições já existentes (SESI, SENAI e SESC) (b) terão novo destinatário da
arrecadação (c) quando arrecadadas de contribuintes dedicados a determinadas
atividades econômicas. Conforme orientação do STJ no Tema 1.079, o teto não se
aplica.
6. As contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI têm a mesma base de cálculo das
contribuições ao SESI, SENAI e SESC, sendo uma alíquota adicional sobre ela
incidente. A legislação que cria essas três contribuições afirma que (a) as
contribuições já existentes (SESI, SENAI e SESC) (b) passam a ter adicional de
alíquota (c) para o destinatário da arrecadação especificado. Portanto, a base de
cálculo é a mesma das contribuições ao SESI, SENAI e SESC. Conforme orientação
do STJ no Tema 1.079, o teto não se aplica.
7. As contribuições ao salário-educação, SENAR e SESCOOP têm a base de cálculo
dada pelas próprias leis de regência, sem se valer de referência à legislação de
outros tributos. As leis são supervenientes à
, que tratava do teto
Lei n. 6.950/1981
da base de cálculo, e a ela não fazem referência. Seguem a base de cálculo prevista
no
I, da Constituição Federal, sem a limitação ou vinculação ao salário de
art. 195,
contribuição. Assim, o teto não se aplica.
8. A contribuição ao INCRA tem a base de cálculo legalmente definida como a
mesma da contribuição do empregador. A discussão travada no Tema 1.079 se

aplica à contribuição ao INCRA, visto que ela esteve sujeita ao teto previsto no art. 4
o, parágrafo único, da
. Logo, o teto foi revogado ou não se aplica.
Lei n. 6.950/1981
9. Não há, neste momento, jurisprudência dominante afirmando a aplicabilidade do
teto da base de cálculo às contribuições em questão. A orientação desfavorável aos
contribuintes estabelecida no julgamento do Tema 1.079 do STJ passou a ser
extrapolada, pelos Tribunais Regionais Federais, às contribuições em análise.
10. Tampouco é o caso de adotar o mesmo marco de modulação do Tema 1.079 do
STJ. Daquela feita, manteve-se a adoção do entendimento favorável aos
contribuintes, "até a publicação do acórdão" (
), mas "tão-só com relação às
2/5/2024
empresas que ingressaram com ação judicial
protocolaram pedidos
e/ou
administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo
pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável". Não haveria razão para
cogitar da aplicação da modulação às contribuições ao salário-educação, SENAR e
SESCOOP, que têm a base de cálculo prevista pela própria lei de regência da
contribuição. Em relação às contribuições ao DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT,
SEBRAE, APEX, ABDI e ao INCRA, não há jurisprudência sólida favorável aos
contribuintes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Tese: A base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC,
FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é
limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país (art. 4o, parágrafo
único, da
).
Lei n. 6.950/1981
11. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

A embargante sustentou que a decisão é omissa quanto à aplicação do
o da
art. 9
Lei Complementar n.

95/1998. Alegou que o acórdão é omisso quanto à modulação temporal da
decisão. Afirmou que há acórdãos do STJ aplicando o teto da base de cálculo a todas as
contribuições parafiscais. Pediu o provimento dos embargos de declaração, para sanar as
omissões e para modular os efeitos da decisão embargada.
O SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS – SEBRAE ofereceu impugnação. Sustentou que apenas duas decisões transitadas
em julgado foram relativas ao serviço. Pediu o desprovimento dos embargos de declaração.
O SEST – SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE e o SENAT – SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE ofereceram impugnação. Sustentaram
que os embargos veiculam simples irresignação contra o resultado do julgamento. Pediram o
desprovimento dos embargos de declaração.
A UNIÃO ofereceu impugnação. Sustentou que a maior parte das decisões
mencionadas para comprovar a jurisprudência dominante foi modificada. Alegou que os
embargos veiculam simples irresignação contra o resultado do julgamento. Pediu o
desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material.
e/ou
Na espécie, da leitura do acórdão que julgou o tema repetitivo, observa-se que
foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos
pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios acima
mencionados.
A embargante sustentou que a decisão é omissa quanto à aplicação do
o da
art. 9
Lei Complementar n.
segundo o qual a "cláusula de revogação deverá enumerar,
95/1998,
expressamente, as leis ou disposições legais revogadas".
A controvérsia repetitiva foi resolvida adotando os "fundamentos determinantes
do precedente formado no julgamento do Tema 1.079".
De acordo com os fundamentos determinantes do precedente, "o teto da base de
cálculo nunca incidiu, ou não mais se aplica". As teses no sentido de que o teto não mais se
aplica afirmam que ele teria sido afastado por inovações legislativas anteriores à Lei
Complementar n.
Transcrevo:
95/1998.

De acordo com o voto da Min. Regina Helena Costa, o salário de contribuição
não é mencionado pela legislação como base de cálculo das contribuições em
questão. Além disso, o art. 4o, parágrafo único, da
1, estaria
Lei n. 6.950/198
tacitamente revogado, a partir da vigência do Decreto-
. De
Lei n. 2.138/1986
acordo com o voto do Min. Mauro Campbell, a aplicação do teto às
contribuições parafiscais a terceiros foi afastada a partir da adoção da folha de
salários como base de cálculo das contribuições do empregador à previdência
social (arts. 1o e 5o, da Medida Provisória n.
convertidos nos arts. 1o e
63/89,
3o, da
, combinados com o
da
).
Lei n. 7.787/89
art. 14,
Lei n. 5.890/73

Ou seja, o diploma legal em questão entrou em vigor bem após a modificação que
afastou o teto da base de cálculo.
Portanto, não há omissão a ser colmatada.
Além disso, o art. 9o da Lei Complementar n.
é uma norma voltada ao
95/1998
legislador, recomendando que a revogação seja sempre expressa.
Mesmo na vigência desse dispositivo, modificações e revogações expressas da
legislação podem ocorrer, na forma do
o, § 1o, da LINDB:
art. 2

Art. 2o....
§ 1o A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando
seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que
tratava a lei anterior.

Ou seja, a falta de revogação expressa não é um impeditivo absoluto à revogação
tácita.
A embargante alegou que o acórdão é omisso, quanto à modulação temporal da
decisão. Afirmou que há acórdãos aplicando o teto da base de cálculo a todas as contribuições
parafiscais.
O acórdão embargado considerou que a modulação de efeitos da decisão
"possui natureza excepcional" e que "não há jurisprudência sólida favorável aos contribuintes
específica para esses tributos". Além disso, as contribuições ao salário-educação, SENAR e
SESCOOP "têm a base de cálculo prevista pela própria lei de regência da
contribuição". Transcrevo:

O
§ 3o, do CPC, dispõe que “pode haver modulação dos efeitos” da
art. 927,
decisão em caso de “alteração de jurisprudência dominante do Supremo
Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento
de casos repetitivos”, no “interesse social e no da segurança jurídica”.
A modulação dos efeitos da decisão possui natureza excepcional e deve ser
realizada quando há mudança na orientação jurisprudencial consolidada.
Não há, neste momento, "jurisprudência dominante" afirmando a
aplicabilidade do teto da base de cálculo às contribuições em questão. Pelo
contrário, a orientação desfavorável aos contribuintes estabelecida no
julgamento do Tema 1.079 do STJ passou a ser extrapolada, pelos Tribunais
Regionais Federais, às contribuições em análise. Os recursos especiais
representativos da controvérsia foram interpostos pelos contribuintes, em
razão da rejeição de seu pedido em apelação.
Portanto, não há razão para que a presente decisão tenha efeitos apenas para o
futuro.
Uma discussão mais relevante é sobre a possibilidade de adotar o mesmo
marco de modulação do Tema 1.079 do STJ, espelhando aquela
decisão. Daquela feita, manteve-se a adoção do entendimento favorável aos
contribuintes, "até a publicação do acórdão" (
), mas "tão-só com
2/5/2024
relação às empresas que ingressaram com ação judicial
protocolaram
e/ou
pedidos administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo
pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável".
Não haveria razão para cogitar da aplicação da modulação às contribuições
ao salário-educação, SENAR e SESCOOP, que têm a base de cálculo prevista
pela própria lei de regência da contribuição.
Já as contribuições ao DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SEBRAE,
APEX e ABDI adotam, mediante referência legislativa, a base de cálculo das
contribuições SENAI, SESI, SESC e SENAC. A contribuição ao INCRA, por
sua vez, passa por conflito interpretativo bastante semelhante àquele que
ensejou o Tema 1.079.

Mesmo em relação a essas, no entanto, tenho que não é o caso de adotar a
modulação. Não há jurisprudência sólida favorável aos contribuintes
específica para esses tributos. Assim, ainda que existam semelhanças de
fundamento jurídico para a contestação, a segurança jurídica não recomenda
que se espelhe a modulação do Tema 1.079.
Assim, não é cabível a modulação dos efeitos desta decisão.

Não se vislumbra jurisprudência dominante favorável aos contribuintes. Ainda
que se apontem decisões pela aplicação do teto da base de cálculo, elas não são relevantes a
ponto de exigir a manutenção de eficácia da tese vencida, em nome da segurança jurídica.
Dessa forma, não merecem acolhida os embargos de declaração. Pretende a parte
embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta Corte, apenas rediscutir, com
efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento, o que é inviável em embargos
declaratórios.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2187625 - RJ(2024/0466210-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: INTEGRAR - CONSTRUCAO & MONTAGEM
ADVOGADOS
: FERNANDA NOGUEIRA LEMOS - SP458720
ROSILENE RAMOS DO ROSARIO - SP465620
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: THIAGO LUIZ ISACKSSON D ́ALBUQUERQUE - DF020792
INTERES.
: CONFEDERACAO NACIONAL DE SERVICOS - CNS - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: RICARDO OLIVEIRA GODOI - SP143250
SAUL TOURINHO LEAL - DF022941
ALEXANDER GUSTAVO LOPES DE FRANÇA - SP246222
AMANDA MELLEIRO DE CASTRO HOLL - SP267832
MARTHA ROSSO LEONARDI - DF077281
INTERES.
: CEBRASSE - CENTRAL BRASILEIRA DO SETOR DE SERVICOS -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: DIOGO TELLES AKASHI - SP207534
CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES FILHO - DF034472
CINTHIA BENVENUTO DE CARVALHO FERREIRA - SP286493
DANIELLE CHINELLATO - SP329967
MARCO ANTONIO INNOCENTI - SP130329
GABRIEL RIBEIRO GONCALVES RAMOS - DF071109
IZABELLA MATTAR MORAES - DF058035
GUSTAVO AFONSO SABOIA VIEIRA - DF039171
INTERES.
: SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO
TRANSPORTE - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ANTONIO ALKMIM TEIXEIRA - MG076640
LIVIA CAMPOS DANTAS NEMES - DF038598
VOTO-VOGAL
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
firmou a seguinte tese repetitiva (Tema 13
):
90/STJ

A base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC,
FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e
ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente
no país (art. 4o, parágrafo único, da
).
Lei n. 6.950/1981
A embargante sustenta que o acórdão "omitiu-se quanto à
existência de jurisprudência dominante deste C. STJ, ANTERIOR ao
julgamento do Tema no 1.079, aplicando o limite de vinte salários-
mínimos não apenas às contribuições ao SESC, SENAC, SESI e
SENAI, como também às contribuições objeto do presente Tema no
1.390, inexistindo razão para que não se aplique a mesma modulação de
efeitos do Tema no 1.079 ao presente caso, com o mesmo marco
temporal" (fl. 1032).
Com impugnação.
Com efeito, após análise da controvérsia, verifica-se ser o caso de
acompanhar as conclusões adotadas pela em. relatora.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
, cabem
CPC/2015
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Na hipótese dos autos, verifica-se não haver o vício apontado, uma
vez que o acórdão embargado expôs com clareza que "a modulação dos
efeitos da decisão possui natureza excepcional e deve ser realizada
quando há mudança na orientação jurisprudencial consolidada", tendo
concluído que "não há jurisprudência sólida favorável aos contribuintes
específica para esses tributos. Assim, ainda que existam semelhanças de
fundamento jurídico para a contestação, a segurança jurídica não
recomenda que se espelhe a modulação do Tema 1.079" (fl. 1010).
Ante o exposto, acompanho integralmente a eminente relatora, a
fim de rejeitar os embargos de declaração.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

EDcl no
Número Registro: 2024/0466210-3
REsp 2.187.625 / RJ
Número Origem: 50029784420204025116
PAUTA: 07/05/2026
JULGADO: 07/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. DARCY SANTANA VITOBELLO
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: INTEGRAR - CONSTRUCAO & MONTAGEM
ADVOGADOS
: FERNANDA NOGUEIRA LEMOS - SP458720
ROSILENE RAMOS DO ROSARIO - SP465620
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: THIAGO LUIZ ISACKSSON D ́ALBUQUERQUE - DF020792
INTERES.
: CONFEDERACAO NACIONAL DE SERVICOS - CNS - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: RICARDO OLIVEIRA GODOI - SP143250
SAUL TOURINHO LEAL - DF022941
ALEXANDER GUSTAVO LOPES DE FRANÇA - SP246222
ADVOGADA
: AMANDA MELLEIRO DE CASTRO HOLL - SP267832
ADVOGADA
: MARTHA ROSSO LEONARDI - DF077281
INTERES.
: CEBRASSE - CENTRAL BRASILEIRA DO SETOR DE SERVICOS -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: DIOGO TELLES AKASHI - SP207534
CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES FILHO - DF034472
ADVOGADA
: CINTHIA BENVENUTO DE CARVALHO FERREIRA - SP286493
ADVOGADOS
: DANIELLE CHINELLATO - SP329967
MARCO ANTONIO INNOCENTI - SP130329
GABRIEL RIBEIRO GONCALVES RAMOS - DF071109
ADVOGADOS
: IZABELLA MATTAR MORAES - DF058035
GUSTAVO AFONSO SABOIA VIEIRA - DF039171
INTERES.
: SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE
- "AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: ALEXANDRE ANTONIO ALKMIM TEIXEIRA - MG076640
ADVOGADA
: LIVIA CAMPOS DANTAS NEMES - DF038598
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Contribuições - Contribuições Previdenciárias - Contribuição
sobre a folha de salários
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: INTEGRAR - CONSTRUCAO & MONTAGEM
ADVOGADOS
: FERNANDA NOGUEIRA LEMOS - SP458720
ROSILENE RAMOS DO ROSARIO - SP465620
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
C5422454854<1164449218@
2024/0466210-3 - REsp 2187625 Petição : 2026/0016008-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56537281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 07/05/2026 19:17:10
Código de Controle do Documento: ACA91E9B-09D5-4470-BC4C-57298F9162D2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

EDcl no
Número Registro: 2024/0466210-3
REsp 2.187.625 / RJ
INTERES.
: SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: THIAGO LUIZ ISACKSSON D ́ALBUQUERQUE - DF020792
INTERES.
: CONFEDERACAO NACIONAL DE SERVICOS - CNS - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: RICARDO OLIVEIRA GODOI - SP143250
SAUL TOURINHO LEAL - DF022941
ALEXANDER GUSTAVO LOPES DE FRANÇA - SP246222
ADVOGADA
: AMANDA MELLEIRO DE CASTRO HOLL - SP267832
ADVOGADA
: MARTHA ROSSO LEONARDI - DF077281
INTERES.
: CEBRASSE - CENTRAL BRASILEIRA DO SETOR DE SERVICOS -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: DIOGO TELLES AKASHI - SP207534
CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES FILHO - DF034472
ADVOGADA
: CINTHIA BENVENUTO DE CARVALHO FERREIRA - SP286493
ADVOGADOS
: DANIELLE CHINELLATO - SP329967
MARCO ANTONIO INNOCENTI - SP130329
GABRIEL RIBEIRO GONCALVES RAMOS - DF071109
ADVOGADOS
: IZABELLA MATTAR MORAES - DF058035
GUSTAVO AFONSO SABOIA VIEIRA - DF039171
INTERES.
: SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE
- "AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: ALEXANDRE ANTONIO ALKMIM TEIXEIRA - MG076640
ADVOGADA
: LIVIA CAMPOS DANTAS NEMES - DF038598
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
C5422454854<1164449218@
2024/0466210-3 - REsp 2187625 Petição : 2026/0016008-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56537281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 07/05/2026 19:17:10
Código de Controle do Documento: ACA91E9B-09D5-4470-BC4C-57298F9162D2